Tribunal: TCU
Processo: 012.322/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que condenou o responsável em débito em multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por João da Silva Costa ao Acórdão 8475/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do município de Mazagão/AP, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.3. informar o embargante, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Mazagão/AP acerca desta deliberação.